Tribunal: CARF
Processo: 19555.725582/2021-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.725582/2021-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.731 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto ao decidido pela DRJ e,
consequentemente, não tendo a contribuinte qualquer interesse recursal no
caso, não cabe ser conhecido o Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/67) interposto por ELIEZER
FERREIRA DOS SANTOS contra o Acórdão no. 108-000.057 (e-fls. 49/51) que julgou a
Impugnação improcedente.
Em sua origem, o crédito decorre da notificação de lançamento (e-fls. 29/40),
relativa ao exercício 2020, ano-calendário 2019. Foram lançados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.725582/2021-25
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.725582/2021-25

O imposto de renda suplementar (2904) apurado foi de R$ 19.415,29, sujeito à
multa de ofício e juros de mora, e o Imposto de Renda da pessoa física (0211) apurado foi de R$
79.321,56, sujeito à multa de mora e juros de mora, no valor total de R$ 133.151,58 consolidado
em 20/09/2021. Foram apontadas as seguintes infrações:
 Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no
valor de R$ 72.600,79, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos:
Em relação ao processo 0022400-44.2006.5.05.0192 o contribuinte
apresentou planilha com os rendimentos tributáveis (excluindo-se da base
de cálculo os juros de mora) de R$ 397.597,49, sendo que não há dedução
de previdência oficial por parte do contribuinte. Deste montante foi
calculado a dedução dos honorários advocatícios com base na relação
dos rendimentos tributáveis e não tributáveis, perfazendo o percentual de
89% dos honorários como dedutíveis da base de cálculo, ou seja, dos R$
45.642,47, o contribuinte teve considerado para dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda o valor de R$ 40.624,59. Desta forma, o
rendimento tributável considerado na ação foi de R$ 356.972,90,
considerando 28 meses para apuração por se tratar de rendimento
acumulado.
 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Tributação Exclusiva. Da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos acumuladamente,
pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 81.568,31, referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Complementação da Descrição dos Fatos:
Não apresentou Alvará com informação sobre recolhimento de Imposto de
Renda devido na ação com autenticação mecânica do banco, nem DARF
do recolhimento do IRRF. Apesar das planilhas apresentadas conterem os
cálculos devidos de Imposto, o contribuinte não apresentou qualquer
documento que comprove o seu efetivo recolhimento, nem há informação
deste no sistema de pagamentos da Receita Federal do Brasil.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.725582/2021-25

Devidamente cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou sua
Impugnação (e-fls. 5/6), alegando que o rendimento (R$ 397.597,49) teria sido todo tributado e
que houve retenção na fonte do valor de R$ 81.568,31.
Conforme antecipado, o Acórdão no. 108-000.057 (e-fls. 49/51) julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito (acórdão sem ementa).
Cientificado da decisão de impugnação de fls. 49/51, em 28/04/2023 (e-fl. 56), o
sujeito passivo apresentou os documentos comprobatórios de e-fls. 59/61, em 23/05/2023 (e-fl.
57), desacompanhado da peça recursal.
O contribuinte foi intimado a apresentar o seu recurso (e-fl. 62):
I N T I M A Ç Ã O no 3.326/2023.
Para fins de instrução do processo em epígrafe, de sua responsabilidade, fica V. Sa.
INTIMADO a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento desta, no protocolo da Unidade da Receita Federal do Brasil mais próxima,
ou via solicitação de juntada por certificado digital no e-Cac, o seu recurso voluntário
devidamente assinado, referente ao lançamento de ofício do IRPF do exercício de 2020,
identificando o(s) ponto(s) de discordância em relação ao acórdão de impugnação no
108-000.057, pois, em 23/05/2023, V. Sa. juntou apenas os documentos de prova.
É importante frisar que a presente intimação não reabre o prazo para recurso voluntário.
Em 19/06/2023, o sujeito passivo apresentou petição, informando o seguinte (e-
fls. 66/67):
Informamos-lhes que, quando da declaração do ano de 2020, por um erro material,
registramos, apenas, o Rendimento Tributável e não o valor total recebido
acumuladamente. Porém, tal falha não alterou o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte calculado pela Segunda Vara da Justiça do Trabalho. Assim, não houve nenhuma
redução do imposto devido – conforme justificamos em resposta que demos à sua
notificação original.
Queremos adiantar-lhes que, conforme Despacho do dia 26/06/2023, disponibilizado no
Diário de Justiça do dia 29/06/2023, cuja portaria segue anexa, o Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região autorizou a minha isenção do Imposto de Renda a contar de
23/07/2010 orientando-me a pleitear, junto a essa Receita, as quantias recolhidas a título
de Imposto de Renda. Coisa que já estou providenciando.
O sujeito passivo ainda apresentou, em 11/08/2023, o documento de e-fl. 71. Com
as seguintes considerações:
Na declaração de imposto de renda do exercício 2020, informamos da existência do
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$81.568,31 conforme planilha de
cálculo encaminhado a essa Secretaria, dentro do prazo estipulado, em atenção à
sua NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de no 2020/409179277320976. Já o valor
de 284.372,11 refere-se ao capital tributável deduzido os honorários advocatícios
no importe de R$24.374,75, pagos a Melo & Isaac mais R$16.249,84 pagos ao Dr
José Saraiva (notas fiscais juntadas).
Considerando-se que ficou declarado como valor isento de cobrança do imposto de
renda os juros no valor de R$40.143,04, tudo importando no valor de R$365.139,74
como valor declarado. Assim, não houve nenhuma omissão na declaração do valor
recebido, como concluiu essa Secretaria. Na ocasião não entregamos o DARF exigido
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.725582/2021-25

porque o valor recebido era incontroverso dependendo o processo da sua conclusão.
Isto é, valor retido, a título de Imposto de Renda, estava à disposição do Juizo.
Em segunda oportunidade e em resposta a notificação de no 2020/010200335165,
encaminhamos a essa Secretaria a Sentença do processo confirmando o valor
liberado de R$365.139,64 acompanhado das planilhas do cálculo onde ficou
registrado o valor de R$81.568,31 a título de IMPOSTO DE RENDA retido,
CONFIRMANDO O REGISTRADO EM NOSSA DECLARAÇÃO.
Em terceira e última oportunidade fizemos chegar a essa Secretaria a CERTIDÃO que
comprova, finalmente, a existência do Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor
de R$85.381,02 e o seu recolhimento. O que comprova, mais uma vez, a existência do
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, conforme declarado - não se se tratando
de compensação de valor em nossa declaração.
Dito isso, precisamos do esclarecimento ou ratificação do Comunicado de no 5050249,
com data de emissão 06/07/2023, pois não houve entrega com protocolo em nosso
endereço mas, apenas, fazendo uso da nossa caixa de correio instalada em nosso
endereço diferentemente de toda e qualquer correspondência que já recebemos dessa
Secretaria. Esta correspondência nos dá um prazo de 75 dias para recolhermos a
astronômica dívida encontrada por essa Secretaria. Considerando que tal comunicado
aconteceu após, e finalmente, a Justiça do Trabalho haver recolhido o referido
Imposto de Renda retido desde 01/11/2021, através do alvará no 192008992021 cuja
cópia lhes encaminhamos em 23/05/2023.
Como se vê, apesar do valor já ter sido recolhido como Imposto de Renda Retido o
comunicado referido impõe-me o pagamento de outro valor, agora, a título de multa e
juros. Se há fundamento legal para tal cobrança espero o envio do DARF e seus
argumentos para que eu possa realizar a minha defesa e pagamento, se devido!
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme destacado no relatório, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de
impugnação de fls. 49/51, em 28/04/2023 (e-fl. 56), e apresentou documentos comprobatórios de
e-fls. 59/61, em 23/05/2023 (e-fl. 57), desacompanhados da peça recursal. Os documentos
apresentados foram os seguintes:
 Certidão emitida nos autos do Processo no. 0022400-44.2006.5.05.0192,
comprovando o pagamento no valor de R$ 85.831,02, a título de Imposto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.725582/2021-25

de Renda retido na fonte, em 01/11/2021, conforme alvará no.
192008992021;
 A petição apresentada aos autos, requerendo a expedição da certidão;
 O despacho do juízo determinando que a secretaria emitisse a referida
certidão.
Considerando que a decisão de piso negou provimento à Impugnação em razão de
falta de comprovação, o sujeito passivo houve bem apresentar os documentos que comprovaram
a efetiva retenção do imposto de renda, em decorrência dos valores recebidos em razão da ação
judicial.
A Intimação no. 3326/2023 foi recebida pelo sujeito passivo em 13/06/2023 (e-fls.
63) informando que teriam sido juntados apenas documentos comprobatórios e o intimando a
apresentar o seu recurso voluntário no prazo de 15 dias (e-fl. 62), destacando que o prazo
recursal não teria sido reaberto. Em 19/06/2023, o sujeito passivo apresentou suas razões (e-fls.
66/67), e, posteriormente, apresentou nova petição (e-fl. 71).
Em suas razões recursais (e-fls. 66/67), o sujeito passivo informa que, no
preenchimento da sua Declaração de 2020 tinha incorrido em erro material, registrando apenas
o rendimento tributável e não o valor total recebido acumuladamente, e que tal falha não
teria alterado o valor do Imposto de Renda retido na fonte calculado pela 2a Vara da
Justiça do Trabalho. Adicionalmente, o sujeito passivo informa que, conforme Despacho do
dia 26/06/2023, disponibilizado no Diário da Justiça, teria sido autorizando a pleitear a
isenção do Imposto de Renda a contar de 23/07/2010, razão pela qual, providenciaria o
pedido de restituição. Vale a leitura para as razões recursais:
Informamos-lhes que, quando da declaração do ano de 2020, por um erro material,
registramos, apenas, o Rendimento Tributável e não o valor total recebido
acumuladamente. Porém, tal falha não alterou o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte calculado pela Segunda Vara da Justiça do Trabalho. Assim, não houve nenhuma
redução do imposto devido – conforme justificamos em resposta que demos à sua
notificação original.
Queremos adiantar-lhes que, conforme Despacho do dia 26/06/2023, disponibilizado no
Diário de Justiça do dia 29/06/2023, cuja portaria segue anexa, o Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região autorizou a minha isenção do Imposto de Renda a contar de
23/07/2010 orientando-me a pleitear, junto a essa Receita, as quantias recolhidas a título
de Imposto de Renda. Coisa que já estou providenciando.
Apesar de as razões recursais terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que
deve ser avaliadas, juntamente com os documentos comprobatórios do valor retido, que foram
apresentados dentro do prazo recursal.
Contudo, da leitura das razões acima expostas, verifico que não há a intenção do
sujeito passivo de recorrer da decisão de piso, pois respondeu à Intimação de no. 3326/2023
sem apresentar qualquer pedido de revisão da decisão, e ainda informou que estaria
apresentando pedido de restituição de Imposto de Renda em razão de entender que seria
isento do recolhimento do imposto devido e questionado nestes autos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.731 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.725582/2021-25

Considerando que o próprio contribuinte noticiou que seria isento do pagamento
do Imposto de Renda e que estaria apresentando o pedido de restituição do valor retido, não cabe
ser conhecido o Recurso Voluntário, por não evidenciar com clareza seu interesse recursal ao
deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com
o art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, aplicável subsidiariamente ao presente rito1.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

1 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;

Fl. 82
DF CARF MF
Original